Tribunal: TJPA
Processo: 0005493-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3603 - Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005493-54.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE ALHEIA (ART. 65 DA LCP). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CP/40 POR CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PREJUDICADO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA PENAL. PENA FINAL DE 10 (DEZ) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO. DELITO PRESCRITO POR FORÇA DA PENA APLICADA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

1. Considerando que, mesmo diante da continuidade típico-normativa mantida entre a contravenção penal do art. 65 da LCP e o crime do art. 147-A do CP/40, o preceito secundário a ser aplicado à conduta do agente será o da norma mais benéfica, que
in casu
implica uma pena máxima de 02 (dois) meses de prisão simples, tem-se configurada a prescrição retroativa do delito e, por conseguinte, prejudicado o mérito do recurso ante a perda do interesse recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.

2. Em que pese o entendimento do juízo de origem, restam provadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por meio da decisão impositiva das cautelares e ainda do depoimento da vítima em juízo, corroborado pelo depoimento da filha do casal em sede policial, sendo forçosa a condenação. Todavia, novamente, por força do
quantum
da pena aplicada, de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, tem-se configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, restando extinta a punibilidade do acusado por força do art. 107, inciso IV do CP/40.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecido, parcialmente provido, para condenar o acusado pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção. De ofício, declarada extinta a punibilidade do acusado por força da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 20 de novembro a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ em face de sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, em 09.06.2022 (Num. 12228957), absolvendo o acusado RUBEVALDO DA SILVA PEDROSA da contravenção penal de perturbação da tranquilidade alheia, prevista no art. 65 da LCP e do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, respectivamente.

Em suas alegações (Num. 12228958), a acusação impugna o mérito da sentença, tanto no que diz respeito à extinção da punibilidade do acusado quanto à contravenção penal do art. 65 da LCP, por entender configurada a continuidade típico-normativo pelo art. 147-A do CP/40, por força da suposta
abolitio criminis,
quanto no que diz respeito à suposta insuficiência de provas quanto ao crime de descumprimento das medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. Assim, requer a reforma da sentença com consequente condenação do acusado por ambos os delitos.

Sob o Num. 12228962, o
parquet
juntou aos autos mídias como provas emprestadas juntadas originariamente nos autos do processo nº 0027314-51.2019.8.14.0401 e ainda termo de audiência realizada em 10.02.2020, naqueles mesmos autos (Num. 12228981 - Pág. 1/2).

A defesa apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 12228984, refutando as alegações da acusação e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15147794.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos, elenca a doutrina de Nestor Távora (2021, p. 1287/1296): previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos, indica o
interesse

recursal
, a legitimidade e competência.

Pois bem. Como já observado, dois foram os fundamentos usados pelo recorrente para impugnar a sentença absolutória. No que diz respeito ao primeiro, a acusação alega que por força da continuidade típico-normativa mantida entre a conduta do art. 65 da LCP e a do art. 147-A do CP/40, não deveria o juízo
a quo
ter declarado extinta a punibilidade do acusado, eis que sua conduta continuaria configurando ilícito penal no ordenamento jurídico, mesmo após a superveniência da Lei nº 14.132/2021.

De fato, a jurisprudência amplamente já reconheceu a continuidade típico-normativa entre as duas infrações penais, porém reconhecendo que, em caso de condenação, o preceito secundário a ser aplicado para apenar o agente será o do art. 65 da LCP, eis que mais benéfico (pena de 15 dias e 02 meses de prisão simples) do que o do art. 147-A do CP/40 (pena de 06 meses a dois anos de reclusão), justificando sua ultratividade para favorecer o réu. Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES PRATICADOS POR FILHO CONTRA SUA GENITORA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR- PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA COMPROVADA POR LAUDO - DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, E, DO CP - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, F E H, DO CP AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP - VIABILIDADE. - A denúncia é suficientemente clara e descreve a atuação do acusado e os fatos delituosos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, apresentando narrativa congruente e trazendo todas as informações necessárias ao pleno exercício da ampla defesa pelo acusado. Logo, não procede a alegação defensiva de inépcia da denúncia - Considerando que os crimes de violência doméstica e familiar são praticados em geral na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida, desde que firme, coerente e coesa, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditá-la, torna-se importantíssimo elemento de convicção, de modo que é suficiente para fundamentar o decreto condenatório - As provas dos autos são suficientes para comprovar que o acusado, de forma livre e consciente, perseguiu reiteradamente a vítima com a intenção de ameaçar a sua integridade física e psicológica.
Logo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 147-A do CP com o preceito secundário do art. 65 da LCP -
A contravenção penal de vias de fato, devido ao seu caráter subsidiário, somente se configura quando a agressão física contra pessoa não constituir infração mais grave. In casu, o exame médico juntado aos autos atesta a ocorrência de lesões corporais na vítima. Logo, deve ser ma ntida a condenação do acusado nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, sendo inviável acolher o pleito absolutório ou desclassificatório - Deve ser afastada a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, e, do CP, porquanto o magistrado valeu-se da mesma elementar que já qualifica o delito de lesão corporal para elevar a pena aplicada, restando, assim, patente a violação ao princípio do non bis in idem - De acordo com o entendimento do STJ, "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006, aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico, não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher". ( AgRg no HC 576.114/MS, DJe 29/03/2021) - A agravante do art. 61, II, h, do CP pode incidir no crime tipificado no art. 129, § 9º, do mesmo Códex, sem que haja violação ao princípio do non bis in idem. v.v. APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, § 9º, E ART. 147-A, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS E, F E H, DO CP - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - INCOMPATIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO EM CONTRAVENÇÕES PENAIS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Excetuando a agravante da reincidência, é incompatível a aplicação das demais agravantes genéricas em contravenções penais. (TJ-MG - APR: 10056210008209001 Barbacena, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEI Nº 14.132/2021. ARTIGO 147-A, CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA EM CASO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. As declarações da vítima e testemunha, corroboradas por relatório de ligações e demais elementos do acervo probatório comprovam a prática da conduta descrita na denúncia. 2. A Lei nº 14.132/2021 revogou o artigo 65 da Lei de Contravencoes Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a ?abolitio criminis?.
3. Considerando que a perturbação da tranquilidade praticada pelo acusado por meio de mais de 200 (duzentas) ligações telefônicas se deu de forma reiterada, ainda que em curto intervalo de tempo, qual seja o período da noite/madrugada de um dia e a retomada na manhã do dia seguinte, e que a importunação foi capaz de violar a integridade psicológica da vítima, resta configurada a continuidade típico-normativa, não havendo que se falar em abolitio criminis, mas sim de condenação nas penas da contravenção prevista no artigo 65 da Lei das Contravencoes Penais.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. (TJ-DF 07119115020208070016 1658645, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023)

(Grifei)

Significa dizer, caso seja provido o recurso, para análise do mérito penal quanto ao crime do art. 147-A do CP/40, a pena a ser fixada será cominada, no máximo, em 02 (dois) meses de prisão simples.

Ocorre que, de acordo com o art. 109, inciso VI do CP/40, as penas máximas cominadas em até 01 (um) ano prescrevem em 03 (três) anos. Analisando-se detidamente os presentes autos, tem-se que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em
08.09.2020
, com o recebimento da denúncia, nos termos do art. 117, inciso I do CP/40. Desde então, já transcorreu o prazo prescricional, consumando-se a prescrição em abstrato do delito e, dessa forma, restando extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

Considerando que o juízo
a quo,
na sentença ora guerreada, declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao delito, embora por força de
abolitio criminis,
tenho que a consumação da prescrição em abstrato do delito acaba por prejudicar o julgamento do mérito recursal, pois não se sustenta qualquer interesse recursal quanto ao pedido. Dessa feita, deixo de conhecer o recurso no que diz respeito à condenação pelo crime do art. 147-A do CP/40.

No que diz respeito aos demais fundamentos, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pedido de condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva – art. 24-A da Lei Maria da Penha.

A acusação entende que errou o magistrado de origem, ao absolver o acusado por insuficiência de provas no que diz respeito ao tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Dessa feita, requer a reforma do julgado, com condenação do acusado.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a vítima Jaciane da Costa Ribeiro teve a seu favor cominadas medidas protetivas em face de seu ex-companheiro, Rubevaldo da Silva Pedrosa nos autos da medida cautelar nº 0027314-51.2019.8.14.0401, em 17.11.2019. A despeito disso, segundo a vítima o acusado tem descumprido continuamente as medidas protetivas, indo até sua casa perturbar-lhe a tranquilidade, rondando sua casa, o que tem sido visto até por seus vizinhos. Sendo que no dia 19.12.2019, quando retornava de uma consulta médica com sua filha e entrou em seu veículo, foi surpreendida com o acusado dentro do veículo (pois possui a chave reserva), que lhe acusou de está-lo traindo. A vítima informou que está foi a terceira vez que isso aconteceu. No dia seguinte, 20.12.2019, por volta das 17 horas, quando estava numa farmácia junto de sua filha, novamente foi abordada pelo acusado, que assim declarou: “tu deixou nossa filha com tua colega para ficar andando de uber por aí, safada, ta andando com homem, tu vai te arrepender”.

À luz da narrativa fática da denúncia (Num. 12228909 - Pág. 1/3), tem-se provadas materialidade e autoria delitivas por meio da decisão proferida nos autos do processo nº 0027314-51.2019.8.14.0401, deferindo medidas protetivas em favor da vitima em 17.11.2019, dentre as quais: (a) proibição de se aproximar da vítima a menos de 1000 metros; (b) proibição de manter contato com vítima, familiares e testemunhas; (c) proibição de frequentar a residência da vítima - Num. 12228907 - Pág. 10/11; escuta especializada da menor Emanuelly Emilly Ribeiro Pedrosa, na qual a menor, filha do casal, confirma os contatos mantidos por seu pai junto a sua mãe, porém sem indicar eventuais ofensas, apenas referindo que seu pai insiste em afirmar que sua mãe tem outro - Num. 12228907 - Pág. 13/14; mandado de intimação do acusado, em 17.11.2019, quanto às medidas protetivas - Num. 12228907 - Pág. 16; depoimento em juízo da vítima Jaciane da Costa Ribeiro (Num. 12228920 a Num. 12228934).

Frise-se que em sua oitiva em juízo, a vítima foi contundente em narrar as diversas vezes em que o acusado descumpriu as medidas protetivas impostas, notadamente o dever de não se aproximar da vítima, o que foi corroborado pela escuta especializada da filha do casal, ainda em sede policial, sob o Num. 12228907 - Pág. 13/14, a qual demonstra o ciúme de seu pai, mesmo após o término da relação conjugal com a vítima.

Vastos são os precedentes do STJ, atribuindo à palavra da vítima relevante valor probatório quando da apuração de crimes cometidos no contexto da violência doméstica, comumente praticados no âmbito da clandestinidade, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça decidir acerca de tema não examinado pelo Tribunal de origem. Na espécie, o acórdão impugnado não decidiu acerca da suposta violação ao art. 155 do CPP - condenação apoiada somente em elementos indiciários - o que impede o conhecimento da matéria nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Por outro lado, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime ameaça pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.
3. Por fim, "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)' (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Como se vê, o acusado estava ciente de todas as medidas protetivas impostas contra si e a favor da vítima, desde o dia 17.11.2019, sendo que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 19 e 20.12.2019, após a ciência. Descumpriu as condições judiciais intencionalmente, sem qualquer justificativa plausível.

Embora o réu negue em juízo a prática do crime (alegando que estaria em serviço e que a vítima provavelmente inventou as acusações por ciúme, pois ele teria iniciado novo relacionamento e ainda por medo de perder a guarda de sua filha - Num. 12228943 a Num. 12228956), contradiz-se, ao afirmar que está desempregado, bem como que embora a vítima pratique, em tese, alienação parental, não procurou a justiça por acreditar que não teria como confrontar a vítima, que tem melhores condições do que ele para manter a guarda da filha. Se está desempregado, como não teria tempo para perseguir e procurar continuamente a vítima? Se não tem condições de brigar pela guarda da filha em juízo, diante das melhores condições da vítima, por que a vítima teria inventado as acusações por medo de perder a guarda da filha? Como se observa, o acusado não logrou êxito em produzir provas aptas a refutar a certeza trazida pelo conjunto probatório quanto à sua culpabilidade, o que torna forçosa a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, praticado contra a vítima Jaciane da Costa Ribeiro.

Passo agora à dosimetria penal, com base no art. 68 c/c art. 59 do CP/40 e à luz do preceito secundário do art. 24-A da Lei nº 11.340/06:

Na 1ª fase da dosimetria penal, nos termos do art. 59 do CP/40, consideram-se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências e ainda comportamento da vítima, a incidirem sobre o preceito secundário do tipo penal, que prevê parâmetro de pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção. Nesse sentido, pondero:

1.
Culpabilidade
: Diante da maior reprovabilidade da conduta do acusado, que por mais de uma vez desrespeitou as medidas protetivas impostas, ora escondendo-se no veículo da vítima, assustando não somente a ela, como também a sua própria filha, ora humilhando a vítima em público, com ofensas e acusações infundadas, considero negativa sua culpabilidade.

2. Antecedentes criminais: Neutra, eis que não há nos autos notícias de condenação criminal definitiva contra o acusado.

3. Personalidade: Não consta nos autos elementos suficientes à apreciação da circunstância, razão pela qual a considero neutra.

4. Conduta social: Não consta nos autos elementos suficientes à apreciação da circunstância, razão pela qual a considero neutra.

5. Motivos do crime
: Valoro-os negativamente, eis que a conduta do acusado foi motivada por ciúme e um sentimento de posse e propriedade sobre a vítima, que não pode se sustentar, notadamente quando já desfeito qualquer vínculo familiar;

6. Circunstâncias do crime
: Uma vez que a conduta do acusado foi praticada na frente de sua própria filha, que presenciou seu pais ofender sua mãe e acusa-la por ciúmes, sendo levada a vivenciar intensamente o conflito de seus pais e a violência doméstica praticada, valoro negativamente as circunstâncias do crime.

7. Consequências do crime: Não decorre dos autos qualquer consequência negativa que extrapole aquelas já inerentes à tipificação da conduta, razão porque a mantenho neutra;

8. Comportamento da vítima: O comportamento da vítima não pode ser tomado como justificador do ilícito praticado, mantendo-se neutro.

Diante das circunstâncias judiciais ponderadas, fixo a pena-base para o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha a de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Embora o Ministério Público pleiteie a aplicação da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP/40, entendo, de acordo com parte da jurisprudência, que é esta incompatível com o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, que pressupõe, para sua configuração, a violência no contexto doméstico, logo, tratar-se-ia de
bis in idem
agravar a pena em tal circunstância. Sendo assim, ausentes agravantes e atenuantes a incidirem no caso, mantenho a pena provisória em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria, restando ausentes também minorantes e majorantes, torno definitiva a pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do disposto no art. 44, inciso III do CP/40, uma vez que a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime foram considerados negativos, denotando a maior reprovabilidade da conduta do acusado. De igual modo deixo de suspender a pena, nos termos do art. 77, inciso II do mesmo diploma legal.

Acusado respondeu ao processo em liberdade, logo não há como proceder a detração do art. 42 do CP/40 c/c art. 387, §2º do CPP.

I
II – Da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, declarada de ofício.

À luz da pena aplicada, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e por uma questão de instrumentalidade processual, percebo que a ela será aplicado o prazo prescricional do art. 109, inciso VI c/c art. 110, parágrafo único, do CP/40 (03 – três anos), tão logo haja o trânsito em julgado da presente decisão para a acusação.

Sendo assim, desde já, em havendo o trânsito em julgado mencionado, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa do delito (por se tratar de matéria de ordem pública – art. 61 do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida em
08.09.2020
(Num. 12228910 - Pág. 1), sendo este o último marco interruptivo da prescrição, pois a sentença proferida foi absolutória. Assim, já transcorreram mais de 03 (três) anos desde então, consumando o referido prazo prescricional e, consequentemente, ensejando a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o acusado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, reconhecendo, em havendo o trânsito em julgado para a acusação, a ocorrência da prescrição retroativa do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2023